Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007022-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 064.884.611-33 (PACIENTE), DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 062.972.431-82 (PACIENTE), 2o VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (IMPETRANTE), BRUNO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 064.884.611-33 (PACIENTE), DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 062.972.431-82 (PACIENTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA IMPAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – PREJUDICADO – NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA DO
WRIT - JUÍZO COMPETENTE - LOCAL DA INFRAÇÃO - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTES QUE OSTENTAM REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA – RISCO CONCRETO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - ORDEM DENEGADA.

Com a decretação da prisão preventiva dos pacientes restam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial (precedentes).

Na via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da
negativa de autoria
, devendo o mérito da controvérsia ser reservado ao processo de conhecimento, sendo certo, porém, que os pacientes teriam sido surpreendidos em flagrante com o produto do crime, o que aponta indícios suficiente de autoria.

O crime de furto qualificado não é permanente ou continuado, de modo que a sua consumação ocorreu no local da subtração dos bens, ou seja, em Sapezal/MT, para onde a competência foi declinada de maneira acertada.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra os pacientes há outras ações penais, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007022-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados Armando Camargo Penteado Neto e João Eduardo Pessuna, em favor de
DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA E BRUNO DOS SANTOS COIMBRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narram que os pacientes foram autuados em flagrante no dia 12/3/2020, na Cidade de Várzea Grande, pela suposta prática de crime de furto qualificado, por fato que teria ocorrido entre os dias 10 ou 11/3/2020, no período noturno, na Cidade de Sapezal/MT.

Aduzem que há irregularidades no auto de prisão em flagrante, pois
(i)
inexistem indícios do cometimento do crime de furto pelos pacientes, havendo dúvidas quanto o dia e a hora da ocorrência do ilícito
; (ii)
não teria ocorrido perseguição policial, a autorizar a lavratura do flagrante muito tempo após os fatos;
(iii)
não houve a expedição de nota de culpa no prazo de 24 horas;
(iv)
não se realizou audiência de custódia; e
(v)
o Juízo da Comarca de Várzea Grande seria competente, revelando-se ilegal o declínio da competência.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, o qual esclareceu que declinou da competência em favor do Juízo da Vara Única de Sapezal/MT, tendo em vista que os furtos se consumaram naquela Comarca e, por não se tratar de infração permanente, a competência fora ali fixada, nos termos dos artigos 69 e 70 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 38344983 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas pelo juízo da Comarca de Sapezal, Vara Única, ID. N. 38488454 - Pág. 3, noticiando que os pacientes tiveram as prisões em flagrante homologadas e convertidas em prisões preventivas, sob fundamento da garantia da ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 39262456 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

VOTO:

Como relatado, os impetrantes sustentam negativa de autoria, bem como as prisões cautelares seriam ilegais.

Extrai-se dos autos, que os pacientes foram presos em flagrante após tentarem se evadir do posto de fiscalização da BR 364, situado na altura do quilômetro 434, no Município de Várzea Grande/MT, ocasião em que, após serem interceptados pelos Policiais Rodoviários Federais, foram encontrados, no compartimento de carga do veículo que ocupavam, 6 (seis) módulos de motor, 2 (duas) bombas de Arla e 2 (dois) servos de embreagem, sendo o valor da
res furtiva
totalizada em
R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

Em relação à negativa de autoria, consigno que a via do habeas corpus não admite ampla análise probatória, devendo o mérito da controvérsia ser reservado ao processo de conhecimento, sendo certo, porém, que os pacientes teriam sido surpreendidos em flagrante com o produto do crime, o que aponta indícios suficiente de autoria.

Por outro lado, as supostas ilegalidades do flagrante restam superadas com a sua conversão em prisão preventiva, o que foi realizado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos n. 1253-05.2020.811.0078, em decisão prolatada no dia 13/3/2020.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PREJUDICADO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I - Com a decretação da prisão preventiva do recorrente restam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial (precedentes).

(RHC 108.703/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019)”

Quanto à ausência de realização de audiência de custódia, o rigor de sua exigência deve ser abrandado
temporariamente
em virtude do surto de coronavírus
, que, inclusive, levou a Administração do TJMT adotar medidas de prevenção, editando reiteradas portarias, com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19.

E, no tocante ao declínio de competência, embora os pacientes estivessem, aparentemente, em situação de flagrante impróprio (art. 302, inc. IV, CPP), o crime de furto qualificado não é permanente ou continuado, de modo que a sua consumação ocorreu no local da subtração dos bens, ou seja, em Sapezal/MT, para onde a competência foi declinada, de modo que não há falar em nulidade.

Por fim, embora não debatido pelos impetrantes, observa-se que o juízo singular justificou a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa dos agentes
. Consignou o seguinte:

“(...) Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que a medida extrema está alicerçada na garantia da ordem pública, na medida em que restou caracterizada a gravidade concreta da conduta dos suspeitos, visto que os furtos foram praticados durante período noturno, sendo que foram 05 (cinco) vítimas e o valor da res furtiva totaliza em R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

Ressalta-se, ainda, que o indiciado Douglas responde a outros procedimentos criminais, a saber: cód. 128567 – furto qualificado – Jaciara/MT, cód. 300091- furto – Várzea Grande/MT e cód. 603273 – furto - Várzea Grande/MT. Dessa maneira, constata-se a reiteração criminosa/delitiva apta a justificar a medida extrema. (...)

À vista do exposto, com base na garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado BRUNO DOS SANTOS COIMBRA e DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA, não sendo, portanto, ao menos por ora, o caso de concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas alternativas ou mesmo arbitramento de fiança por verificar insuficientes e inadequadas ao presente caso.”

Da mesma forma, ao indeferir pedido de revogação, consignou o juízo.

“ (...) Ademais, ressalta-se que o indiciado
Douglas
responde a outros procedimentos criminais, a saber: cód. 128567 – furto qualificado – Jaciara/MT, cód. 300091- furto – Várzea Grande/MT e cód. 603273 – furto - Várzea Grande/MT, enquanto o
indiciado Bruno
foi preso em flagrante no dia 26.02.2020, em Várzea Grande/MT, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (APF 639344). Dessa maneira, constata-se a reiteração criminosa/delitiva apta a justificar a medida extrema.

(...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, embora se trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça, a prisão se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente há outras ações penais, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020